Tribunal: TJES
Processo: 5005776-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005776-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por maioria, negou provimento aos apelos interpostos. O embargante alega obscuridade quanto aos critérios de atualização da dívida e omissão diante da ausência de manifestação expressa sobre legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de obscuridade quanto aos critérios de atualização da dívida; (ii) estabelecer se há omissão diante da ausência de análise específica da legislação municipal invocada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, limitando-se à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza que inviabiliza a compreensão da decisão, não se confundindo com a discordância quanto ao seu conteúdo.

O acórdão embargado explicitou de forma clara e coerente os critérios de atualização da dívida, fixando a correção monetária pelo IPCA-E a partir da decisão administrativa final e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 394 do Código Civil.

A alegada omissão não se verifica, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, sendo suficiente a análise do ponto controvertido.

O inconformismo do embargante traduz mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obscuridade apta a justificar embargos de declaração ocorre quando a decisão se mostra ininteligível, e não quando a parte apenas discorda do fundamento adotado.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando apresentar fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG; TJES, Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 27.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000410-04.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 5005776-24.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
:
BANCO
VOTORANTIM
S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento aos apelos.

Em suas razões sustenta o embargante, em síntese, a existência de obscuridade e omissão no julgado.

Afirma que o acórdão se mostrou obscuro quanto aos critérios adotados para a atualização da dívida, argumentando que a fundamentação apresentada iria de encontro ao entendimento já adotado pelo Tribunal.

Aduz, outrossim, a ocorrência de omissão, pois o órgão julgador não teria se manifestado sobre a aplicação da legislação municipal, argumento tido por si como essencial ao deslinde da controvérsia.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o primeiro vício apontado pelo embargante, relembro que O Superior Tribunal de Justiça conceitua a obscuridade como o vício que macula a decisão pela falta de clareza, tornando-a ininteligível ou de difícil compreensão em seus termos.

Trata-se de um defeito na expressão do julgado, e não um eventual
error in judicando
.

Uma análise atenta do aresto combatido revela, de forma inequívoca, que a fundamentação acerca da forma de atualização da dívida foi exposta de maneira lógica, coerente e explícita.

O colegiado adotou posicionamento coeso sobre o tema, delineando com precisão os índices e termos aplicáveis, sem deixar margem para dubiedades.

Vejamos:
“
a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança”

(TJES. Apelação Cível no 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

O que se extrai das razões recursais, portanto, não é a dificuldade de compreensão do texto, mas a manifesta discordância do embargante com a tese jurídica adotada pela Câmara, o que, por óbvio, não se confunde com o vício de obscuridade.

De igual modo, não há falar em omissão.

O recorrente alega que este Tribunal deixou de se manifestar sobre a necessária aplicação da legislação municipal.

Contudo, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos e teses formulados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

No caso, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, e o fato de o acórdão ter adotado conclusão contrária aos interesses do recorrente não significa que houve omissão no julgado.

O órgão julgador analisou o ponto controvertido e o solucionou, ainda que por fundamentos diversos dos que a parte entendia corretos, perfilhando, ademais, o entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA REALIZADA AO CONSUMIDOR EM CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – MULTA REDUZIDA PELA SENTENÇA PARA R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA AFASTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a alagação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porque das razões do recurso interposto é possível extrair, claramente, sua irresignação em face da sentença recorrida, o que viabiliza o julgamento recursal . 2. Definida a ilegalidade da cobrança de ao menos duas tarifas inseridas no contrato firmado com o consumidor, tal qual definido no julgamento, a aplicação da multa administrativa é medida que se impõe. 3. Quanto ao valor da multa, a jurisprudência deste e . Tribunal de Justiça – e, em especial, desta c. Terceira Câmara Cível, em hipóteses assemelhadas a estes autos tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) . 4. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 5. a CDA objeto destes embargos permite a identificação da origem e da natureza da dívida, com a menção não apenas à fundamentação legal, mas também ao processo administrativo que a originou, bem como a todos os dispositivos legais que indicam a incidência de correção monetária e juros de mora, o que afasta sua alegada nulidade . 6. Ademais, a cópia do procedimento administrativo que embasa a aplicação da penalidade em análise indica que a decisão proferida pelo Procon Municipal está devidamente fundamentada, levando em consideração todos os aspectos necessários à solução administrativa da contenda, ainda que em desacordo com a defesa da instituição financeira, de modo que se afasta a alegação de violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos. 7
. Os juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art . 394 do Código Civil, ou seja, no prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito, devendo ser mantida a incidência do índice da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1 . 2. e a correção monetária, a partir do julgamento da sentença, que readequou o montante já em valores atuais, pelo IPCA-E.
8. Caracterizada a sucumbência parcial, já que não foi reconhecida a nulidade da CDA impugnada, mas foi reduzido o valor da multa por ela representada em mais de 50% (cinquenta por cento), de modo que tem-se como correta a distribuição fixada pela sentença recorrida, revelando-se razoável o valor fixado a título de honorários, considerando os critérios estabelecidos no § 2º do art . 85 daquele diploma. 9. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, “porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, dado o ônus sucumbencial recíproco” (TJES – AC 5004783-15 .2019.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 11/May/2022). 10. Recurso da instituição financeira desprovido e da municipalidade parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004100420208080024, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível).

O que se percebe, em verdade, é a nítida pretensão de obter novo julgamento da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)